Tribunal: TJDFT
Processo: 0720103-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720103-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO OTAVIANO CAMPELO AGRAVADO: THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO OTAVIANO CAMPELO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no procedimento comum n.o 0748417-65.2023.8.07.0001, deferiu a produção de prova pericial postulada pelo réu, nos seguintes termos (ID 193756144 do processo originário): “Defiro, por ora, apenas o pedido de produção de prova técnica formulado pelo Réu (ID 192022419). O custeio da referida prova deverá ser arcado pelo Réu (art. 95 do CPC). Nomeio o técnico-agrimensor ANTONIO FELIPE ABEM ATHAR PARENTE PARENTE, telefone: (61) 9996-9847, e-mail filipiparente@gmail.com, para atuação no presente feito, devendo oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. As partes disporão do prazo de 15 dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico (art. 465, § 1o do CPC). Efetivado o depósito, dê-se vista ao perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte”. Em suas razões recursais (ID 59218809), informa que foi deferida a produção da prova pericial, contudo, foi determinado que o agravante/réu efetue o pagamento dos honorários periciais. Entende que deve haver o rateio dos honorários periciais, uma vez que todas as partes serão beneficiadas com os resultados da perícia. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo deferiu a prova pericial e determinou ao réu o pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 95 do CPC. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. No caso em comento, o juízo a quo deferiu a produção da prova pericial que entende necessária ao julgamento da lide. Além disso, adotou o art. 95 do CPC para impor ao agravante o pagamento dos honorários periciais, uma vez que a prova foi por si postulada. Destarte, pelo que se depreende dos autos, a hipótese é de não conhecimento do agravo. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DIVERGÊNCIA EM RAZÃO DE PARTE BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA. SUSPEIÇÃO DO PERITO. SUPOSIÇÃO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Se o agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude de eventual suspeição do perito, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1833268, 07464404120238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC”. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão, embora não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se e Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora